Tribunal: TJPA
Processo: 0015278-95.2017.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9517 - Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0015278-95.2017.8.14.0061

APELANTE: MARQUES & MELO LTDA

APELADO: MERCADINHO BENEDITO EIRELI ME

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATAS MERCANTIS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUSPENSÃO AUTOMÁTICA DA EXECUÇÃO. INÉRCIA DA EXEQUENTE. MERO PETICIONAMENTO SEM EFETIVA CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em ação de execução de título extrajudicial fundada em duplicatas protestadas, extinguindo o processo com resolução de mérito, diante da ausência de localização do executado e da inexistência de bens penhoráveis, sem adoção de medidas eficazes pela exequente no curso do prazo prescricional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir o termo inicial da suspensão automática prevista no art. 921, §4º, do CPC; (ii) estabelecer se houve inércia processual da exequente apta ao reconhecimento da prescrição intercorrente; (iii) determinar se simples peticionamentos desacompanhados de efetiva constrição patrimonial interrompem ou impedem o curso da prescrição intercorrente; e (iv) verificar a incidência da Súmula 106 do STJ diante da alegada morosidade do Poder Judiciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo de suspensão da execução previsto no art. 921, §1º e §4º, do CPC inicia-se automaticamente a partir da ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do executado ou de bens penhoráveis, independentemente de decisão judicial expressa ou intimação pessoal da parte exequente.

Tratando-se de execução fundada em duplicatas mercantis, a prescrição intercorrente observa o prazo trienal previsto no art. 18, §1º, da Lei nº 5.474/1968, em conformidade com o art. 206-A do Código Civil.

A ausência de medidas efetivas para localização do executado ou constrição patrimonial após o decurso do prazo de suspensão caracteriza a inércia da exequente e autoriza o reconhecimento da prescrição intercorrente.

O mero peticionamento desacompanhado de efetiva constrição patrimonial não interrompe nem impede o curso da prescrição intercorrente.

A Súmula 106 do STJ não se aplica quando a paralisação processual decorre também da ausência de diligência eficaz da parte exequente, inexistindo demonstração de que o atraso tenha sido causado exclusivamente por entraves inerentes ao Poder Judiciário.

O reconhecimento da prescrição intercorrente prestigia os princípios da segurança jurídica e da razoável duração do processo, impedindo a perpetuação indefinida de execuções sem efetividade prática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O prazo de suspensão previsto no art. 921 do CPC inicia-se automaticamente com a ciência da primeira tentativa frustrada de localização do executado ou de bens penhoráveis.

A prescrição intercorrente na execução fundada em duplicatas mercantis observa o prazo trienal previsto no art. 18, §1º, da Lei nº 5.474/1968.

O mero requerimento de diligências desacompanhado de efetiva constrição patrimonial não interrompe a prescrição intercorrente.

A Súmula 106 do STJ não afasta a prescrição intercorrente quando evidenciada a ausência de diligência eficaz da parte exequente.

O reconhecimento da prescrição intercorrente constitui mecanismo de estabilização das relações jurídicas e de efetividade da prestação jurisdicional.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §11, 487, II, 921, III, §§1º, 4º e 5º, 926, §1º, 932, IV e V, e 1.022; Lei nº 5.474/1968, art. 18, §1º; Código Civil, art. 206-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado sob o rito dos repetitivos; STJ, REsp 1.604.412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 22.10.2020, DJe 26.10.2020; STJ, AgInt no AREsp 2.005.871/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 10.02.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível nº 0015278-95.2017.8.14.0061
, em que figura como
Apelante MARQUES & MELO LTDA
e como
Apelado MERCADINHO BENEDITO EIRELI ME
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Câmara Julgadora competente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução com resolução de mérito, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Alex Pinheiro Centeno

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MARQUES & MELO LTDA em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em desfavor de MERCADINHO BENEDITO EIRELI ME, fundada em duplicatas protestadas, visando à satisfação de crédito no valor de R$ 10.788,56.

A sentença recorrida, lançada ao id 143739029, reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente da pretensão executiva, extinguindo o feito com resolução de mérito, com fundamento no art. 921, §5º, do Código de Processo Civil, combinado com o art. 18, §1º, da Lei nº 5.474/1968 e art. 487, II, do CPC. O magistrado consignou que, após a ciência da exequente acerca da inexistência de bens penhoráveis e da não localização do executado, operou-se automaticamente a suspensão do feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, §4º, do CPC, iniciando-se posteriormente o prazo prescricional intercorrente de três anos aplicável às duplicatas, sem que houvesse localização do devedor ou constrição patrimonial eficaz. Registrou, ainda, que diligências infrutíferas não interrompem o curso da prescrição intercorrente, concluindo pela extinção da execução, sem custas para as partes.

Em suas razões recursais de id 146206316, a apelante sustenta, em síntese: (i) a tempestividade e o cabimento do recurso; (ii) a inexistência de inércia processual apta a justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente; (iii) que promoveu reiterados atos de impulsionamento processual, inclusive requerimentos de diligências patrimoniais via SISBAJUD e RENAJUD; (iv) que houve demora atribuível exclusivamente ao Poder Judiciário, especialmente quanto à apreciação dos pedidos formulados nos autos; (v) a incidência da Súmula 106 do STJ, ao argumento de que a paralisação processual decorreu de entraves inerentes ao mecanismo judiciário; (vi) a existência de precedentes do STJ e do TJPA afastando a prescrição intercorrente em hipóteses de ausência de desídia do exequente; e, ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, afastando-se a prescrição intercorrente e determinando-se o regular prosseguimento da execução, com condenação do apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Em contrarrazões colacionadas ao id 32945061, a Defensoria Pública do Estado do Pará, atuando na qualidade de curadora especial do executado/apelado, pugna pelo desprovimento do recurso. Sustenta, em síntese: (i) que a primeira tentativa frustrada de localização do executado ocorreu em 17/05/2018, marco inicial da suspensão automática prevista no art. 921, §4º, do CPC; (ii) que o prazo de suspensão encerrou-se em 17/05/2019, iniciando-se, a partir daí, o prazo trienal da prescrição intercorrente aplicável às duplicatas, consumado em 17/05/2022; (iii) que os requerimentos formulados pela exequente após tal marco temporal foram intempestivos e incapazes de interromper a prescrição já consumada; (iv) que meros peticionamentos desacompanhados de efetiva constrição patrimonial não afastam a prescrição intercorrente; (v) que a Súmula 106 do STJ não se aplica ao caso concreto, diante da ausência de diligência eficaz da exequente; e (vi) que a sentença observou corretamente o entendimento jurisprudencial consolidado acerca da matéria. Ao final, requer a manutenção integral da sentença recorrida, bem como a condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios recursais.

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade recursal

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

Mérito

A matéria devolvida à apreciação deste Egrégio Colegiado restringe-se à análise da ocorrência, ou não, da prescrição intercorrente na execução de título extrajudicial ajuizada pela apelante, especificamente quanto: (i) à definição do termo inicial da suspensão automática prevista no art. 921, §4º, do CPC; (ii) à verificação da existência de inércia da exequente; (iii) à possibilidade de interrupção ou impedimento da prescrição intercorrente por meio de simples peticionamentos desacompanhados de efetiva constrição patrimonial; e (iv) à incidência da Súmula 106 do STJ diante da alegada morosidade do Poder Judiciário.

A irresignação recursal não merece prosperar.

Conforme se extrai dos autos, a execução foi ajuizada em 14/11/2017, visando à satisfação de crédito decorrente de duplicatas protestadas no valor de R$ 10.788,56. Após tentativas frustradas de citação e de localização de bens do executado, foi certificada, em 17/05/2018, a não localização do devedor em endereço conhecido, circunstância que ensejou a incidência do art. 921, inciso III e §4º, do Código de Processo Civil.

Dispõe o referido dispositivo legal:

“Art. 921. Suspende-se a execução:

(...)

III - quando o executado não possuir bens penhoráveis;

(...)

§ 1º Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

(...)

§ 4º O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no §1º deste artigo.

§ 5º O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo, sem ônus para as partes.”

A sistemática legal introduzida pelo CPC/2015 objetivou impedir a perpetuação indefinida das execuções sem efetividade prática, em prestígio aos princípios da segurança jurídica e da razoável duração do processo.

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que o prazo de suspensão previsto no art. 921 do CPC opera-se automaticamente a partir da ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do executado ou de bens penhoráveis, independentemente de decisão judicial expressa.

A propósito:

“O termo inicial da suspensão da execução prevista no art. 921, III, do CPC/2015 coincide com a ciência inequívoca da inexistência de bens penhoráveis ou da não localização do executado, sendo automática a fluência do prazo suspensivo.”

(STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado sob o rito dos repetitivos)

No Incidente de Assunção de Competência no Recurso Especial n.º 1.604.412/SC, julgado pela Segunda Seção do STJ, cuja tese firmada foi no seguinte sentido:

"
Não há necessidade de intimação pessoal do exequente para que tenha início a contagem da prescrição intercorrente
no cumprimento de sentença e nas execuções fundadas em título extrajudicial"
(REsp 1.604.412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 22/10/2020, DJe 26/10/2020).

O STJ ainda esclareceu, no julgamento de agravo interno, que:

"Entendimento que tem aplicação imediata, porquanto não houve modulação de efeitos."

(AgInt no AREsp 2.005.871/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 10/02/2022)

No caso concreto, a ciência da primeira tentativa infrutífera ocorreu em 17/05/2018. Assim, o prazo de suspensão de um ano encerrou-se em 17/05/2019, iniciando-se, a partir de então, a contagem do prazo prescricional intercorrente.

Tratando-se de execução fundada em duplicatas mercantis, o prazo prescricional da pretensão executiva é trienal, nos termos do art. 18, §1º, da Lei nº 5.474/1968, combinado com o art. 206-A do Código Civil.

Confira-se:

“Art. 18, §1º, da Lei nº 5.474/1968:

A pretensão à execução da duplicata prescreve:

I - contra o sacado e respectivos avalistas, em 3 (três) anos, contados da data do vencimento do título.”

E ainda:

“Art. 206-A do Código Civil:

A prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão.”

Dessa forma, o prazo prescricional intercorrente consumou-se em 17/05/2022.

A apelante sustenta que não permaneceu inerte, alegando ter promovido atos processuais diversos ao longo da tramitação, bem como que a paralisação decorreu da morosidade do aparelho judiciário.

Todavia, a argumentação não se sustenta diante da cronologia processual constante dos autos.

Verifica-se que o requerimento de suspensão do processo formulado pela exequente somente ocorreu em 23/09/2022, portanto após o implemento integral da prescrição intercorrente.

Do mesmo modo, o requerimento de diligências patrimoniais via SISBAJUD e RENAJUD foi apresentado apenas em 27/11/2024, mais de dois anos após o esgotamento do prazo prescricional.

Cumpre destacar que o mero peticionamento desacompanhado de efetiva constrição patrimonial não possui o condão de interromper ou impedir o curso da prescrição intercorrente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se precisamente nesse sentido:

“Somente a efetiva constrição patrimonial é apta a interromper a prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo.”

(STJ, REsp 1.340.553/RS, Tema Repetitivo)

A apelante também invoca a Súmula 106 do STJ, segundo a qual:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência.”

Entretanto, a aplicação do referido enunciado pressupõe demonstração inequívoca de que a paralisação processual decorreu exclusivamente de falha imputável ao Poder Judiciário, sem qualquer contribuição da parte exequente.

Não é essa a hipótese dos autos.

Ao contrário, observa-se significativo lapso temporal sem adoção de providências efetivas pela credora para localização do executado ou constrição de bens, inclusive após expressa intimação judicial acerca da possível ocorrência da prescrição intercorrente.

Conforme registrado na sentença, a parte exequente deixou transcorrer in albis o prazo conferido para manifestação acerca da prescrição intercorrente, circunstância que reforça a caracterização da inércia processual.

Ademais, o reconhecimento da prescrição intercorrente constitui mecanismo indispensável à estabilização das relações jurídicas e à efetividade da prestação jurisdicional, impedindo a eternização de execuções inviáveis.

Nesse sentido, o próprio CPC/2015 conferiu ao magistrado o dever de reconhecer, inclusive de ofício, a ocorrência da prescrição intercorrente quando implementados os pressupostos legais.

Logo, não há qualquer reparo a ser realizado na sentença recorrida, a qual observou adequadamente o disposto no art. 921, §§1º, 4º e 5º, do CPC, bem como a orientação jurisprudencial consolidada sobre a matéria.

Conclusão

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Majoro os honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada eventual gratuidade de justiça.

Alerte-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos nos artigos 1.022 do CPC.

É o voto.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

Relator

Belém, 15/06/2026